Tribunal: TJSP
Processo: 1015767-44.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015767-44.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ADRIANA FERREIRA DE BRITO CARVALHO, é embargado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015767-44.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 29652
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1015767-44.2018.8.26.0224/50000
2a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Embargante: Adriana Ferreira de Brito Carvalho
Embargada: UNIESP União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Fernanda Perez Jacomini Vicentin
Voto no 29652.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
A autora apelante opôs embargos de declaração ao v.
acórdão de fls.244/249, alegando que ele está eivado de omissões, que pede
sejam “expungidas”, já que o “Orgão Fracionário nada disse a respeito dos pontos
levantados nos apelo, que possuem o condão de influenciar no desfecho da lide” (sic., fl.4),
quais sejam: a) o “descumprimento da oferta veiculada”; b) o conhecimento tardio dos
requisitos obrigatórios pela aluna; c) a apresentação de documentos que
demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos; d) o fato de que “a nota diz
respeito ao aproveitamento do curso ofertado pela IES, que é responsável em disponibilizar os
elementos necessários ao estudante para realização da prova, daí porque a avaliação
alegadamente insatisfatória decorreu do conteúdo programático do curso ofertado, e não por
culpa do embargante” (fl.5).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não contém
omissão que deva ser suprida.
Os embargos pretendem rediscutir os fundamentos do
v. acórdão, como se extrai da sua leitura, porque a embargante não concorda
com o resultado do julgamento, já que ele lhe foi desfavorável, e busca revertê-lo,
formulando alegações já enfrentadas pelo acórdão, o que não é possível por
embargos.
Constou do v. Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015767-44.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 29652
3
“Não houve violação a direito de informação da autora, pois ela
admitiu, na inicial, que tinha ciência dos requisitos necessários para a obtenção
dos benefícios do programa mencionado no processo e que os cumpriu, além de
ter assinado o contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES
(fl.147/148), de modo que o que nele estava estabelecido era de pleno
conhecimento da autora.
Não é, ademais, crível que a autora não tenha compreendido o
teor das obrigações que assumiu, apesar de estar frequentando universidade e de
ter cumprido a maioria delas, o que afasta a alegação de violação às normas
consumeristas.
Apesar do fato de alguns dos requisitos terem sido cumpridos,
tais como a celebração de contrato de financiamento estudantil, a permanência no
curso até o seu término, com obtenção do diploma, adimplemento das parcelas
trimestrais de amortização de juros e excelência no rendimento escolar, conforme
se vê das notas de seu histórico escolar (fl.146), não há prova da nota mínima 3,0
no ENADE nem da realização de trabalhos voluntários.
A insurgência da autora, portanto, contra a recusa da ré ao
pagamento do contrato de financiamento FIES se deu somente quando ela se viu
impedida, ao concluir o curso e por motivos alheios à ré, de dar cumprimento às
obrigações que eram, exclusivamente, de sua responsabilidade, de modo que não
há nulidade a ser reconhecida.
A autora pretende a declaração de nulidades apenas das
cláusulas do contrato “UNIESP PAGA” que ela não cumpriu, pois, apesar de ter
indicado, no apelo, que o “cumprimento da alegada contrapartida” está
demonstrado a fls. 45/48, é certo que não há prova da entrega dos relatórios
mensais das atividades sociais desenvolvidas, no período compreendido entre
janeiro e setembro de 2014.
O documento de fl. 49, indicado pela autora, como sendo a
“entrega dos relações alegadamente pendentes” (sic., fl.195), não demonstra, como ela
quer fazer crer, a entrega dos relatórios do período acima descrito, indicado como
faltante no documento denominado “LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O COMITÊ”
(fl.144).
É que respectivo protocolo, datado de 16.9.2014, refere que o tipo
de documento entregue é a “notificação de contrapartida” (fl.49), que não se
confunde com os relatórios mensais das atividades desenvolvidas apresentadas a
fls. 45/46-47/48-50/53-56/61.
Ademais, não houve prova, que era ônus da autora, de que a ré
alterou a forma de entrega dos relatórios nem que o sistema informatizado estava
inoperante, impedindo o protocolo.
O noticiado incêndio em uma das unidades da instituição de
ensino, por sua vez, não teria o condão de impedir que a autora apresentasse o
recibo de entrega dos relatórios faltantes, tanto que os apresentou, em parte.
Se não bastasse, ainda que tal protocolo demonstrasse a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015767-44.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 29652
4
dos relatórios mensais do período de janeiro a setembro de 2014, a autora
também precisava ter tirado nota mínima 3, entre 0 e 5 no ENADE, mas obteve
47,7 em escala de 0 a 100 (fl.149), abaixo, portanto, do exigido e a obrigação da
autora de obter desempenho mínimo na avaliação do ENADE não está atrelada à
média dos demais alunos da instituição de ensino.” (fl. 247/249, grifei).
Então, o v. acórdão não foi omisso a respeito de
nenhuma das questões novamente suscitadas nos embargos, mas analisou tudo
quanto foi alegado no apelo, bem como a prova documental apresentada,
decidindo de forma que contrariou a pretensão da embargante, com o que ela
não se conforma.
Contudo, embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado,
e, neste caso, nada há a suprir.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
No mais, como se sabe, prequestionamento não é
numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita.
A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde
que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no
Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora